Tribunal: TJSP
Processo: 0005379-35.2015.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Arrendamento mercantil. Ação de revisão contratual cumulada com pedido de repetição de indébito.
Prescrição. Inocorrência. Trata-se de restituição de valores decorrentes de contrato de leasing, cuja natureza contratual, como já decidiu o C. STJ, é o suficiente para conferir caráter pessoal às obrigações dele decorrentes. Incidência do art. 205 CC. Prazo decenal.
Tarifa de registro de contrato.

Ementa:
Arrendamento mercantil. Ação de revisão contratual cumulada com pedido de repetição de indébito.
Prescrição. Inocorrência. Trata-se de restituição de valores decorrentes de contrato de leasing, cuja natureza contratual, como já decidiu o C. STJ, é o suficiente para conferir caráter pessoal às obrigações dele decorrentes. Incidência do art. 205 CC. Prazo decenal.
Tarifa de registro de contrato. Ausência de demonstração da efetiva prestação do serviço. Abusividade. Reconhecimento. Entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.578.553/SP.
Ressarcimento de despesas com serviços de terceiro. Abusividade da cobrança se não especificado o serviço prestado. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP).
Seguro de proteção financeira. Imposição ao consumidor de contratação do seguro com a seguradora indicada pela arrendadora. Prática conhecida como "venda casada", vedada pela legislação consumerista. Contratação abusiva. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.639.259/SP).
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0005379-35.2015.8.26.0441 - cs
Registro: 2020.0000441657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005379-35.2015.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante BANCO
ITAULEASING S/A, é apelado FRANCISCO BATISTA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0005379-35.2015.8.26.0441 - cs
VOTO No: 35.953
APELAÇÃO No 0005379-35.2015.8.26.0441
COMARCA: PERUÍBE
APTE.: BANCO ITAULEASING S/A
APDO.: FRANCISCO BATISTA DA SILVA
JUIZ (A): DANIELLE CAMARA TAKAHASHI CONSENTINO
GRANDINETTE
Arrendamento mercantil. Ação de revisão contratual cumulada
com pedido de repetição de indébito.
Prescrição. Inocorrência. Trata-se de restituição de valores
decorrentes de contrato de leasing, cuja natureza contratual,
como já decidiu o C. STJ, é o suficiente para conferir caráter
pessoal às obrigações dele decorrentes. Incidência do art. 205
CC. Prazo decenal.
Tarifa de registro de contrato. Ausência de demonstração da
efetiva prestação do serviço. Abusividade. Reconhecimento.
Entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.578.553/SP.
Ressarcimento de despesas com serviços de terceiro.
Abusividade da cobrança se não especificado o serviço
prestado. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (REsp
1.578.553/SP).
Seguro de proteção financeira. Imposição ao consumidor de
contratação do seguro com a seguradora indicada pela
arrendadora. Prática conhecida como “venda casada”, vedada
pela legislação consumerista. Contratação abusiva. Tese
firmada pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.639.259/SP).
Recurso não provido.
Cuida-se de ação revisional de
contrato de arrendamento mercantil julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 115/119, cujo relatório se adota, para declarar a nulidade
das cobranças relativas ao seguro de proteção financeira (R$ 329,93), ao
ressarcimento por serviços de terceiros (R$ 789,36) e ao registro do
contrato (R$ 50,00), totalizando R$ 1.168,69, cuja restituição foi
determinada de forma simples. Recíproca a sucumbência, cada uma das
partes ficou responsável pelos honorários de seus respectivos patronos.
Inconformado, apela o réu, fls.
122/129, pela reforma do julgado. Sustenta, preliminarmente, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0005379-35.2015.8.26.0441 - cs
pretensão está prescrita, pois ocorreu o decurso do prazo trienal (art. 206, §
3o, V, do Código Civil) entre a data da contratação e a da propositura
demanda. No mérito, sustenta que o pacto foi firmado livremente entre as
partes, que tinham plena ciência de todos os seus termos e condições.
Aduz, ainda, a legalidade das tarifas de registro de contrato e ressarcimento
de serviços de terceiros porquanto previstas expressamente no pacto, sendo
que os serviços a elas correspondentes foram prestados, o que ficou
devidamente comprovado nos autos. Argumenta, também, que o seguro de
proteção financeira foi firmado em termo de adesão próprio, o que
demonstra que o autor anuiu espontaneamente com a contratação, não
havendo que se falar em venda casada.
Recurso regularmente processado e
sem resposta.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a alegação da
ocorrência de prescrição na esteira do seguinte julgado desta C. Corte:
“APELAÇÃO
COM
REVISÃO
-
ARRENDAMENTO MERCANTIL
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Prescrição. Não ocorrência. Prazo decenal
art. 205 do
Cód. Civil. Tarifa de serviços de terceiros. Necessidade de
detalhamento e justificação em contrato dos encargos
cobrados. Descumprimento do dever de informação, ínsito às
relações de consumo. Inexistência de prova nos autos quanto
à
efetiva
destinação
dessas
despesas.
Abusividade
reconhecida. Cobrança indevida. Devolução simples dos
valores.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Ap.
0032358-52.2013.8.26.0005, 26a Câmara de Direito Privado,
Rel. Antonio Nascimento, j. 13/05/2015).
“1.
Em se tratando de pretensão à revisão de cláusulas contratuais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0005379-35.2015.8.26.0441 - cs
arrendamento mercantil, com declaração de nulidade e
repetição, de natureza pessoal, a prescrição é decenal, não
trienal. Por isso, repele-se sua arguição”.
Passo ao exame da matéria de fundo.
No
presente
caso,
as
partes
celebraram contrato de arrendamento mercantil em 29.10.2010 com prazo
de 72 meses. O arrendatário alega, contudo, que há abusividade na
cobrança das tarifas de cadastro, inclusão de gravame, ressarcimento de
serviços de terceiros e registro de contrato, bem como na contratação de
seguro de proteção.
As tarifas de cadastro e inclusão de
gravame foram reconhecidas como regulares e não houve recurso do autor
a respeito, de modo que nada mais há a debater sobre elas.
Quanto ao ressarcimento da despesa
com o registro do contrato, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça
firmou a tese de “validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (REsp
1.578.553/SP - rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - J. 28.11.2018).
Em análise à hipótese em tela, não
consta dos autos nenhum documento que demonstre a efetiva prestação do
serviço de registro do contrato, motivo pelo qual se mostra abusiva a
cobrança a ele relativa.
No que concerne ao ressarcimento
das despesas com serviços de terceiro, o entendimento consolidado na 2a
Seção do Superior Tribunal de Justiça é de “abusividade da cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0005379-35.2015.8.26.0441 - cs
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado”, tendo sido consignado no corpo do voto que o
“serviço de 'acesso a cotações' não conta com previsão na
regulação bancária, devendo ser entendido, portanto, como
custo operacional da instituição financeira, já embutido no
preço do contrato bancário” (REsp 1.578.553/SP - rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino - J. 28.11.2018).
Na
espécie,
à
míngua
de
demonstração até mesmo de quais seriam esses serviços (fls. 27), não basta
a mera previsão contratual, conforme alegado no recurso.
Portanto, tal cobrança devia mesmo
ser afastada.
No que tange à discussão acerca da
legalidade da cobrança do seguro de proteção financeira, a tese definida
pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça é de que “nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp
1.639.259/SP - rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - J. 12.12.2018).
Tal entendimento, firmado à luz da
legislação consumerista, fundou-se na vedação da venda casada,
consubstanciada no contrato de arrendamento mercantil pela imposição à
consumidora da contratação do seguro com a seguradora indicada pela
instituição financeira arrendadora.
Por fim, deixa-se de arbitrar os
honorários relativos à fase recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do
Estatuto de Ritos de 2015, eis que não estão preenchidos todos os
requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0005379-35.2015.8.26.0441 - cs
dos EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, ocorrido em 04.04.2017.
De fato, o julgado retro aludido
definiu os requisitos necessários para o arbitramento de honorários
advocatícios recursais, os quais devem ser preenchidos cumulativamente.
São eles: a) o não conhecimento integral ou não provimento do recurso, pelo
relator monocraticamente ou pelo órgão colegiado; b) a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; e c) o não atingimento dos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do CPC/15.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator